Tribunal: TJDFT
Processo: 0727560-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727560-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO CARNEIRO DE CARVALHO, FAUSTO DE AUGUSTO CESAR MENDES CARNEIRO, GUSTAVO DE ASSIS CARNEIRO, PEDRO MONTERLEI CARNEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO LEONARDO REPRESENTANTE LEGAL: ESTER ALVAREZ PACHECO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO DE ASSIS CARNEIRO e OUTRO contra decisão de ID 239068902 (autos de origem), proferida em execução proposta por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LEONARDO, que rejeitou a garantia ofertada. Afirmam, em suma, que na petição inicial da execução, os exequentes manifestaram a preferência para a penhora do próprio bem imóvel objeto da dívida condominial; que o bem imóvel indicado à penhora é superior ao débito; que está configurado comportamento contraditório do exequente; que não houve manifestação prévia acerca da impugnação do bem imóvel; que há possibilidade de penhora integral do bem imóvel; que há risco na penhora de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam a declaração de nulidade da decisão agravada, por violação ao princípio do contraditório. Subsidiariamente, pedem a reforma da decisão agravada, com a determinação de que a penhora incida sobre o bem imóvel indicado. Custas recolhidas (ID 73737891). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto à questão preliminar de nulidade da decisão por violação à garantia do contraditório, em razão da alegada inexistência de manifestação sobre a recusa do bem oferecido. O que se verificou, contudo, foi o requerimento dos executados, indicando bem à penhora (ID 240172198 dos autos de origem). Assim, em respeito ao contraditório, facultou-se a manifestação da parte contrária acerca do interesse e da viabilidade da penhora (pronunciamento judicial de ID 240289533 dos autos de origem). Na petição de ID 241391233 (autos de origem), o exequente impugnou o bem indicado, porquanto os executados são proprietários apenas de fração do bem, sem anuência dos demais coproprietários. Nesse cenário, haveria violação do contraditório se o juízo admitisse a constrição do bem imóvel sem facultar a manifestação prévia do exequente. O contraditório se caracteriza pela manifestação de ambas as partes acerca de determinada questão e não pela sucessiva e indefinida concessão de oportunidades, interferindo na marcha processual. Por outro lado, a manifestação anterior do exequente, na petição inicial, sobre a possibilidade de penhora do bem imóvel para satisfação da dívida não o vincula de modo absoluto, sobretudo quando verifica, em análise específica e posterior, que há impedimentos à penhora, diante da pluralidade de proprietários e do risco de ineficácia da penhora. Quanto à possibilidade de penhora integral do bem imóvel, a parte agravante não apresentou argumento suficiente para justificar a admissão da penhora sobre o bem imóvel. Os executados reconhecem que existem proprietários do bem que não integram o polo passivo até o momento, sem manifestação expressa de anuência quanto ao oferecimento à penhora. Por fim, o risco consistente na penhora de ativos financeiros não foi efetivamente demonstrado. Na execução, o Código de Processo Civil disciplina que, citado o executado e não realizado o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias (artigo 829 do Código de Processo Civil), é admissível a penhora, ressalvada a possibilidade de concessão de efeito suspensivo a embargos à execução. Ademais, a penhora em dinheiro é medida prioritária (artigo 835, §1o, do Código de Processo Civil), não havendo óbice à determinação de bloqueio por meio do sistema SisbaJud. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora